Tribunal: TJMT
Processo: 1009816-97.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009816-97.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELO MAGNO SERGIO SIQUEIRA - CPF: 545.137.151-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (RECORRIDO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), AUTO TRUCK VEICULOS EIRELI - CNPJ: 03.059.147/0001-45 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. PROTEÇÃO VEÍCULAR. COLISÃO. ACIONAMENTO. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL NA ORIGEM. MÓVEL RECURSAL PARA MAJORAÇÃO. CABIMENTO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O quadro fático-probatório evidencia a ineficiência da empresa em prestar a devida assistência quanto ao conserto do veículo automotor, com o transcurso de meses sem a devida resolução, inclusive com registro no PROCON.

2.

O valor indenizatório deve ser readequado ao critério da razoabilidade e às circunstâncias fático-probatórias, especialmente para atender o caráter reparatório e pedagógico.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou a recorrida ao pagamento de danos morais (R$ 3.000,00).

Escopo recursal para majoração do
quantum
indenizatório no valor sugerido de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009816-97.2023.8.11.0002

Polo Ativo

ANGELO MAGNO SERGIO SIQUEIRA

Polo Passivo

ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

A irresignação recursal está fundada, exclusivamente, quanto ao valor arbitrado na origem a título de dano moral.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Alegou a parte requerente ANGELO MAGNO SERGIO SIQUEIRA que contratou o serviço de proteção veicular com a requerida ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO e que em 04/01/2023 se envolveu em um acidente, acionando a proteção veicular em 06/01/2023, sendo informado inicialmente que em 17/02/2023 seu veículo seria entregue, no entanto, a data não foi cumprida. Afirmou que sem obter retorno das reclamadas, procurou o Procon, sendo informado a data de 03/03/2023 e mais uma vez, não cumpriu com o acordado, procurando novamente o referido Órgão. Por fim, sustentou que ficou mais de 70 dias sem o veículo em decorrência da inércia das reclamadas.

Nos pedidos finais requereu indenização por danos morais e o conserto do veículo e/ou os danos materiais no valor de R$29.873,00 (vinte e nove mil oitocentos e setenta e três reais) referente à perda do veículo.

Os requeridos sustentaram que “
Cumpre salientar que é direito da Requerida apurar todas as circunstâncias do sinistro dos veículos sob sua proteção para que não haja fraudes. A previsão para autorização tem prazo de 30(trinta) dias úteis para serem concluídas, levando em consideração que a Requerida averigua junto as autoridades competentes todos os fatos que envolveram o sinistro. Realizado todos os procedimentos referentes à abertura do sinistro e o encaminhamento do veículo a oficina, iniciou o conserto do veículo. Conforme Regulamento do PROGRAMA DE AMPARO MÚTUO (PAM), anexado inclusive pela parte Requerente, não há prazo para entrega de veículo de reparo de sinistros, por fugir do controle da Requerida”
SIC

e que
“Acontece que foi informado pela Requerida conforme print anexo que vieram peças erradas e houve a necessidade de solicitar a troca, sendo que essa situação foge do controle das requeridas, haja vista ser um erro de terceiro fornecedor de peça”
SIC.

Inicialmente, cumpre registrar que o veículo foi devolvido em 18/03/2023, enquanto a lide foi ajuizada em 17/03/2023, portanto, deve ser desconsiderado a declaração de quitação constante no termo de entrega do veículo de ID 117415052.

Se depreende dos autos que não foram cumpridas as datas informadas para a entrega do veículo e em que pese os reclamados sustentarem o recebimento de peças erradas, não comprovaram suas alegações.

No que tange à afirmação em defesa de que não há prazo determinado para a prestação do serviço, em análise ao termo de acionamento apresentado com a inicial e defesa (ID 112759336 e 117415054), verifico que existe a previsão do prazo de 30 dias para a averiguação quanto ao acidente e após, o prazo em média de 09 a 120 dias para o reparo, ressaltando que se trata de termo de adesão, ou seja, não havendo negociação entre as partes:

[...]

No entanto, em que pese o prazo constante no termo de acionamento (adesão) fato é que os reclamados estipularam a data de 17/02/2023 para a conclusão do reparo, bem como posteriormente, a data de 03/03/2023, cujos prazos não foram respeitados.

Ademais, embora sustentem a entrega de peças erradas, os reclamados não se diligenciaram em comprovarem nos autos a solicitação da troca das peças e ou a complexidade do reparo a fim de afastar a sua responsabilidade quanto à demora no conserto do veículo.

[...]

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para condenar os reclamados, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de
R$3.000,00
(três mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual.

[...]”

Os fatos foram bem delineados pelo juízo a quo no sentido de que houve a ineficiência do serviço, cujas adversidades não podem ser assumidas pela parte autora/recorrente.

No caso, sendo o recurso apenas da parte autora, incontroversa, assim, a falha na prestação do serviço e o dano moral configurado.

Como reconhecido na sentença, no caso dos autos, o dano moral decorre da significativa e injustificada demora no conserto do automóvel, agravada pela ausência de resolução administrativa, inclusive com registro no PROCON.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM SUCESSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cabe à recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

2. A demora no reparo do bem e os transtornos experimentados em razão de ter ficado privado do uso de seu veículo por muito tempo, somados as tentativas frustradas de solução administrativa, ensejam a reparação pelos danos morais suportados pelo reclamante.

3. Contudo, o dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

4. Recurso conhecido parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1001882-41.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

Nessas premissas, no que tange ao quantum indenizatório
– o móvel recursal
, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, razão assiste ao recorrente. Realça-se, todo o elastério temporal (70 dias), a natureza do bem envolvido (privação do veículo) sem uma providência efetiva, nem mesmo assistência no decorrer dessas tratativas, tendo, como se disse, buscado vários meios de solução, conforme prova nos autos (PROCON, conversas de solicitação).

Assim, resta nítido que a demora no conserto do veículo foi ocasionada por desídia que, por óbvio, não pode ser deslocada ao recorrente. O demasiado tempo com o veículo entregue e os ouvidos moucos da empresa autorizam readequar a quantia para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de atender a dupla finalidade da condenação: reparatória e pedagógica.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para a majoração do valor arbitrado a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Incólumes os demais termos.

Sem honorários advocatícios em virtude do êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024